Tribunal: TJMT
Processo: 1000737-97.2024.8.11.0022
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000737-97.2024.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Incêndio, Tipicidade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE DE OLIVEIRA LACERDA - CPF: 621.264.821-20 (APELANTE), DEBORA SMERDECK PIOTTO - CPF: 024.535.911-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000737-97.2024.8.11.0022

APELANTE: JOSE DE OLIVEIRA LACERDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADA. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. INIMPUTABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS EM AMBAS AS INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, embora tenha homologado laudo pericial apontando a inimputabilidade do acusado, declarou no dispositivo sua imputabilidade. A defesa requer a correção do erro material e o arbitramento de honorários advocatícios dativos pela atuação na fase de conhecimento e recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o conhecimento do recurso, diante da preliminar de ausência de impugnação específica suscitada pelo Ministério Público nas contrarrazões; (ii) saber se a contradição entre fundamentação e dispositivo da sentença configura erro material corrigível na via recursal; (iii) saber se é devida a fixação de honorários advocatícios dativos pela atuação em ambas as instâncias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento de ausência de impugnação específica, foi rejeitada, porquanto a apelação questiona ponto central da sentença, havendo impugnação clara e específica ao erro material do dispositivo.

4. O princípio da instrumentalidade das formas e da fungibilidade recursal autorizam o conhecimento do recurso interposto, especialmente diante da ausência de má-fé ou erro grosseiro.

5. O laudo pericial atestou a inimputabilidade penal do acusado com base em doença mental, nos termos do art. 26, caput, do Código Penal, e foi expressamente homologado na fundamentação da sentença.

6. A imputabilidade atribuída no dispositivo configura erro material flagrante, passível de correção, até mesmo de ofício.

7. A atuação do defensor dativo, tanto na primeira quanto na segunda instância, justifica o arbitramento de honorários em ambas as fases, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

TESE DE JULGAMENTO:
"1. É cabível o conhecimento do recurso de apelação que impugna especificamente ponto contraditório da sentença, ainda que a via adequada pudesse ser os embargos de declaração, ante o princípio da fungibilidade recursal. 2. O erro material consistente em contradição entre fundamentação e dispositivo pode ser corrigido em sede recursal, desde que evidente e reconhecido pelas partes. 3. O defensor dativo faz jus ao arbitramento de honorários advocatícios pela atuação tanto na fase de conhecimento quanto na fase recursal."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26 e 97; CPP, arts. 155, 382; CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 277 (aplicação subsidiária).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1809061/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13/08/2021; TJPR, ED 0001571-49.2019.8.16.0024, Rel. Maria Mercis Gomes Aniceto, j. 12/04/2021.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000737-97.2024.8.11.0022

APELANTE: JOSE DE OLIVEIRA LACERDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ DE OLIVEIRA LACERDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos do Incidente de Insanidade Mental no 1000737-97.2024.8.11.0022, que homologou o laudo pericial, mas consignou no dispositivo a imputabilidade do acusado, quando o laudo pericial concluiu pela sua inimputabilidade.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da sentença para que seja declarada expressamente a
inimputabilidade
do acusado, conforme concluiu o laudo pericial. Requer, ainda, o arbitramento de honorários advocatícios dativos até a sentença, que não foram fixados pelo juízo singular, e na fase recursal.

Em contrarrazões (ID 313805410), o Ministério Público suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, argumentando que a via adequada seria embargos de declaração.

No mérito, reconhece a existência de contradição/erro material na sentença, mas sustenta que tal vício não configura erro de julgamento nem gera nulidade. Não se opõe ao arbitramento de honorários advocatícios pela atuação como advogado dativo, mas se manifesta contrariamente à fixação de honorários na fase recursal.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela procedência do recurso para correção da inexatidão no dispositivo da sentença.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000737-97.2024.8.11.0022

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo Ministério Público em suas contrarrazões, que pugna pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, argumentando que a via adequada seria embargos de declaração no juízo de origem.

Não merece acolhimento a preliminar aventada.

Embora seja correto afirmar que os embargos de declaração constituem via processual adequada para sanar contradições, omissões ou obscuridades em decisões judiciais, conforme preconiza o art. 382 do Código de Processo Penal, não se pode olvidar que o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 277 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3o do CPP, preconiza que os atos processuais não serão declarados nulos quando atingirem sua finalidade.

No caso em apreço, verifica-se que o recurso de apelação interposto pela defesa impugna especificamente o dispositivo da sentença que, contraditoriamente ao fundamentado, declarou a “imputabilidade” do acusado quando o laudo pericial concluiu pela sua
inimputabilidade
. Trata-se, portanto, de impugnação específica a ponto nodal da decisão, que afeta diretamente a situação jurídica do apelante.

Ademais, o princípio da fungibilidade recursal, implicitamente previsto no sistema processual brasileiro, autoriza o conhecimento de um recurso por outro quando não houver má-fé ou erro grosseiro, especialmente quando observado o prazo do recurso próprio, como ocorre no presente caso.

Ressalte-se, ainda, que o direito ao recurso constitui garantia fundamental do acusado no processo penal, corolário do princípio da ampla defesa, insculpido no art. 5o, LV, da Constituição Federal. Interpretação restritiva que obstaculize o conhecimento do recurso, quando claramente identificável o objeto da impugnação, representaria indevido cerceamento do direito de defesa.

Por tais razões, rejeito a preliminar e passo à análise do mérito.

MÉRITO

O incidente de insanidade mental foi instaurado no curso da ação penal no 1000865-59.2020.8.11.0022, na qual o apelante responde pela suposta prática do crime de incêndio em casa habitada, ocorrido em 30 de agosto de 2020.

Realizado o exame pericial, o laudo foi juntado aos autos (ID 171987294), concluindo que o periciado apresenta quadro psicopatológico compatível com doença mental (psicose não-orgânica não especificada - CID-10 29) e transtorno depressivo maior (CID-10 F32.1), além de ser portador de perturbação de saúde mental (dependência de álcool - CID-10 F19.2), abstinente há 4 anos.

O laudo atestou expressamente que foi verificado nexo de causalidade entre a doença mental e o delito praticado, tornando o acusado, ao tempo dos fatos,
"totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos e totalmente incapaz de se determinar"
.

O Ministério Público manifestou-se pela homologação do laudo pericial e prosseguimento da ação principal. A defesa concordou com o laudo e requereu o prosseguimento do processo principal.

Na sentença, o magistrado homologou o laudo pericial, mas, contraditoriamente, consignou no dispositivo que o laudo concluiu pela "imputabilidade" do acusado, quando, na verdade, o laudo atestou sua
inimputabilidade
.

O cerne da questão recursal reside na contradição existente na sentença que homologou o laudo pericial, mas consignou no dispositivo a imputabilidade do acusado, quando o laudo pericial concluiu pela sua inimputabilidade.

A conclusão do laudo pericial, acima transcrita, enquadra-se perfeitamente na hipótese prevista no art. 26, caput, do Código Penal, que dispõe:

"É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento."

Trata-se, portanto, de evidente
erro material
ou
contradição interna
na sentença, que deve ser corrigida para que reflita adequadamente a conclusão do laudo pericial homologado pelo próprio juízo.

A imputabilidade penal, como é cediço, constitui elemento da culpabilidade e consiste na capacidade de entendimento e autodeterminação do agente. Quando ausente tal capacidade, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, configura-se a inimputabilidade, que isenta o agente de pena, sujeitando-o, contudo, à medida de segurança, nos termos do art. 97 do Código Penal.

No caso em apreço, o laudo pericial foi categórico ao atestar a inimputabilidade do acusado ao tempo dos fatos, conclusão que foi acolhida pelo juízo
a quo
na fundamentação da sentença, mas contraditoriamente não refletida no dispositivo.

Impende ressaltar que, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova. No entanto, em se tratando de incidente de insanidade mental, o laudo pericial assume especial relevância, por se tratar de matéria eminentemente técnica, que demanda conhecimentos especializados.

No caso dos autos, o laudo pericial foi elaborado por profissional habilitado, após anamnese psiquiátrica do examinando, com colheita de história clínica pessoal e familiar, estudo dos autos do processo, da criminogênese e da criminodinâmica, concluindo pela inimputabilidade do acusado ao tempo dos fatos.

Tal conclusão pericial não foi impugnada por nenhuma das partes, tendo o Ministério Público se manifestado pela homologação do laudo e a defesa concordado com suas conclusões. O próprio magistrado, na fundamentação da sentença, acolheu a conclusão pericial, homologando o laudo.

Portanto, a contradição existente no dispositivo da sentença, que consignou a "imputabilidade" do acusado quando o laudo pericial concluiu pela sua "inimputabilidade", constitui evidente
erro material
que merece ser corrigido, para que a decisão reflita adequadamente a conclusão do laudo pericial homologado pelo próprio juízo.

O erro material, por sua natureza, não reflete juízo valorativo equivocado, mas simples desacerto redacional ou
lapsus calami
que compromete a coerência interna do julgado. Nesse contexto, a retificação da sentença que, embora fundamente a inimputabilidade penal do acusado com base no laudo pericial, conclui de forma contraditória no dispositivo pela sua imputabilidade, não configura inovação decisória, mas mera adequação formal, necessária para preservar a lógica interna da decisão judicial.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à possibilidade de correção de erro material pelo próprio órgão
ad quem
, inclusive em sede de apelação, quando esse vício for evidente e o recurso tenha sido tempestivo, não havendo que se falar em nulidade ou em vício de juízo. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA . NÃO OCORRÊNCIA.
ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO . POSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito,
"a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de oficio ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença . Inteligência do art. 463, I, do CPC. Precedentes do STJ"
( AgInt no AREsp 828.816/SP, Rel . Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/9/2016). 2. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1809061 ES 2020/0336379-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/08/2021, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021).

Tal interpretação encontra respaldo no princípio da verdade real, da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3o do CPP) e no dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

Ademais, a manutenção de tal contradição poderia gerar graves prejuízos ao acusado, que, sendo inimputável, não deve ser submetido à pena, mas sim à medida de segurança, nos termos do art. 97 do Código Penal.

Nesse contexto, impõe-se a reforma da sentença para que seja corrigido o erro material existente no dispositivo, declarando-se expressamente a inimputabilidade do acusado, conforme concluiu o laudo pericial homologado pelo próprio juízo.

Quanto ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios dativos até a sentença, assiste razão ao apelante. Compulsando os autos, verifica-se que a defensora nomeada atuou no incidente de insanidade mental, mas não houve fixação de honorários advocatícios na sentença.

Quanto ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios na fase recursal, também assiste razão ao apelante. A atuação da defensora dativa não se limitou à primeira instância, tendo apresentado razões recursais e acompanhado o feito nesta Corte, o que justifica a fixação de honorários advocatícios também para esta fase processual.

Ressalte-se que a atuação do defensor dativo em grau de recurso constitui trabalho técnico adicional, que demanda tempo, dedicação e conhecimento jurídico específico, justificando a fixação de honorários advocatícios correspondentes a esta fase processual.

Colho da jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA –
AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DATIVO – VÍCIO CONSTATADO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO
.
(TJ-PR - ED: 00015714920198160024 Almirante Tamandaré 0001571-49.2019 .8.16.0024 (Acórdão), Relator.: Maria Mercis Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 12/04/2021, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2021).

Dessa forma, impõe-se o arbitramento de honorários advocatícios dativos tanto para a atuação na primeira instância quanto para a atuação na fase recursal, que, observando-se o labor desempenhado, o grau de zelo e a dedicação da defensora dativa, fixo em 8 (oito) URH’s (Unidade de Referência de Honorários).

Diante do exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria de Justiça,
rejeito a preliminar
de não conhecimento do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para:
1)
corrigir o erro material existente no dispositivo, para declarar expressamente a inimputabilidade do acusado JOSÉ DE OLIVEIRA LACERDA, conforme concluiu o laudo pericial homologado pelo próprio juízo;
2)
arbitrar honorários advocatícios dativos para a atuação da defensora em ambas as instâncias, fixando-os em 8 (oito) URH’s (Unidade de Referência de Honorários), cuja certidão deverá ser expedida pelo juízo de origem, após o trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025